Tribunal: TJDFT
Processo: 0716781-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO ACOLHIDO PELA DECISÃO AGRAVADA. ALÍQUOTA DO IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que há razoabilidade na tese veiculada pelo Distrito Federal na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no processo de origem. Isso porque, sabidamente, o imposto de renda tem alíquotas escalonadas de acordo com a faixa de renda do contribuinte, sendo necessário aferir qual o percentual efetivo do tributo pago pelo devedor.
2. Em que pese a verossimilhança das alegações do Distrito Federal, acolhidas pela decisão agravada, mostra-se prudente averiguar qual, de fato, é o valor devido. Isto é, qual foi a alíquota do imposto de renda efetivamente aplicada sobre o auxílio creche, de maneira a possibilitar sua devolução ao servidor.
3. Nesse descortino, conveniente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para, previamente, dirimir a controvérsia. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.